Tribunal: TJSP
Processo: 1033116-16.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DEFEITO DO PRODUTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – Laudo pericial conclui que o defeito do veículo é oriundo de vício de fabricação – Requerida não comprovou que os defeitos decorreram do mau uso do veículo – Cabível a reparação do vício – Dano moral caracterizado – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar as Requeridas, solidariamente, a "providenciarem os

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DEFEITO DO PRODUTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – Laudo pericial conclui que o defeito do veículo é oriundo de vício de fabricação – Requerida não comprovou que os defeitos decorreram do mau uso do veículo – Cabível a reparação do vício – Dano moral caracterizado – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar as Requeridas, solidariamente, a "providenciarem os reparos necessários à plena utilização do bem pela Autora, em 15 dias", ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (com correção monetária desde a sentença e juros moratórios desde a citação) – Prazo para o cumprimento de obrigação de fazer é contado em dias úteis, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Sentença contém omissão – RECURSO DA REQUERIDA TOYOTA PARCIALMENTE PROVIDO E O DA REQUERIDA SUN IMPROVIDO, para condenar as Requeridas, solidariamente, à obrigação de fazer (nos termos da sentença), no prazo de quinze dias úteis, majorar os honorários advocatícios do patrono da Autora para 15% do valor da causa, quanto à Requerida Sun, e DECLARADO (DE OFÍCIO) que sobre o valor da indenização por danos morais incidem juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (além da correção monetária, nos termos da sentença)